Tribunal: TJDFT
Processo: 0738232-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738232-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ALCYR BARBOSA DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 63907587 proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal n. 0735617-91.2022.8.07.0016 ajuizada contra JOSE ALCYR BARBOSA DANTAS, indeferiu pedido de penhora de veículo, nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do executado para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O exequente aviou pedido de penhora de veículo (s) de placa JED8798 É o breve relatório. DECIDO. Indefiro o pedido de penhora formulado pela Fazenda Pública, porquanto o(s) bem(ns) relacionado(s), de placa JED8798, conforme certidão extraída do sistema RENAJUD (em anexo), não é de propriedade do executado. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização de bens do devedor, ou seja, 18/10/2023, ID 174685808, e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intime-se o Exequente. No agravo de instrumento (ID 63907585), o ente exequente, ora agravante, pleiteia a “concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja determinada a imediata constrição do bem até o julgamento final do Agravo de Instrumento, garantindo-se, assim, a efetividade da execução fiscal” (p. 3). Argumenta, basicamente, que o Art. 835, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que veículos automotores são passíveis de penhora para a garantia da execução, sendo que restou demonstrado que o veículo FORD RANGER XL, placa JED8798, é de propriedade da parte executada. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, pois “a imediata constrição do veículo é essencial para garantir a efetividade da execução fiscal e evitar a dilapidação do patrimônio do Executado, prejudicando a Fazenda Pública” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente por dispensa legal. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão que indeferiu o pedido de penhora de veículo formulado pela Fazenda Pública, assim, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. A despeito do documento de ID 63907586 apresentar a informação de que o proprietário do veículo é a parte executada, é certo que a consulta foi realizada na base local e já apresentava a informação de que a situação do veículo era de “transferido para outra UF", sendo que a certidão de ID 208208411 dos autos de origem, contrapõe-se ao informe do recorrente, porquanto o sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN. Com efeito, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator